Tribunal: TJDFT
Processo: 0727080-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727080-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGILIO DE AZEVEDO MAIA FILHO AGRAVADO: SIMPLE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O DEFERIMENTO EM PARTE DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIRGILIO DE AZEVEDO MAIA FILHO contra decisão que indeferiu os pedidos de Tutela Cautelar e Tutela Antecipada, ambas em caráter antecedente, para, respectivamente, bloquear o valor de R$59.505,11 em contas do Réu SIMPLE SOLUÇÕES e determinar a suspensão dos descontos operados pelo Réu SANTANDER em seu contracheque, in verbis: “Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar e antecipada antecedentes ajuizado por VIRGILIO DE AZEVEDO MAIA FILHO em desfavor de SIMPLE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, BANCO SANTANDER S/A e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, todos qualificados nos autos. Alega o demandante que teria recebido proposta de portabilidade de empréstimo pelo réu SIMPLE, sob a promessa de quitação em operação financeira em curso perante o Banco Olé e a transferência desta, inclusive com troco, para o Banco Santander. As medidas pretendidas seriam, em sede cautelar, bloqueio dos valores do segundo contrato da requerida SIMPLE e, em sede tutela de urgência, a suspensão de seu pagamento junto ao Santander. Ao ID 99181781, determinou-se a emenda à inicial, para fins de juntada de documentos e esclarecimentos fáticos, sobrevindo aditamento. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência, cautelar ou antecipada, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adianta-se, contudo, que não se verificam sumariamente o conjunto de requisitos supracitado. Primeiramente, quanto ao pedido cautelar, é de se ver que a parte autora discorre sobre ocorrência de fraude, de modo que sua verificação carece de maior lastro probatório, prejudicando a probabilidade do direito, sobretudo porque não há, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer demonstração dos termos da negociação entre a parte autora e a requerida SIMPLE (email, conversas de aplicativo, etc.). Além disso, não se identifica o alegação perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que não há sinais de insolvência da empresa acima destacada ou mesmo de que esta esteja envolvida nos esquemas fraudulentos descritos nas reportagens anexadas aos autos. Cumpre destacar, no momento da análise dos autos, verificou-se que o endereço eletrônico da parte em questão (Simples Soluções Financeiras) encontra-se em plena atividade, modus operandi aparentemente diverso dos casos de fraude verificados em outros autos por este Juízo, quando os “fraudadores” eliminam qualquer meio de acesso a eles. É de se destacar ainda a necessidade de esclarecimentos por meio de contraditório sobre a amortização escrita nos documentos e a condição de novo empréstimo alegado. No que se refere ao pedido de tutela de urgência antecedente, tem-se que também não merece prestígio. Isso porque a responsabilidade do Banco Santander na alegada transação deve ser melhor apurada, carecendo, assim, de contraditório, o que também prejudica a probabilidade do direito. Vale destacar que a “cédula de crédito bancário” de ID 98911615 - Pág. 5, além de não ser juntada com a assinatura de representante de instituição financeira, apresenta resquícios de desatenção ao disposto no art. 29 da Lei 10.931/2004, como por exemplo a descrição em várias partes de que esta se trata de “AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”. Tal fato também é percebido no elemento “Finalidade da Cédula”, onde consta que esta teria como intuito “Empréstimo Para Ação Revisional - Solicitação no 151610”, procedimento este judicial e nunca verificado na miríade de contratos desta mesma instituição financeira em discussão perante este Juízo. Em outros termos, carece a lide de maior lastro probatório, sobretudo para se identificar a responsabilidade/participação da instituição financeira no alegado esquema fraudulento. Para além disso, não demonstrou o demandante que a permanência do desconto poderá influenciar em sua subsistência, porquanto boa parte dos descontos listados em sua planilha já vem embutidos em seu contracheque, o qual ainda indica percepção de recursos que alcançam quase R$ 10.000,00. Ademais, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que, em caso de procedência de possível ação principal, tem a instituição financeira plena solvência para restituição de valores devidamente atualizados. Dispositivo Forte em tais razões, indefiro o pedido cautelar e antecipado antecedentes. (...)” O Agravante alega ser vítima de fraude contratual, após ter sido convencido pelo 1o Réu, SIMPLE SOLUÇÕES, a realizar a portabilidade de um empréstimos que possuía com o BANCO OLÉ, transferindo-o para o SANTANDER S/A, operação esta que resultaria em diminuição do valor das parcelas. Sustenta que, após anuir com a referida proposta, o que, de fato, aconteceu foi a contratação de novo empréstimo consignado, sem alteração nas parcelas do empréstimo anterior, além de que o valor contratado foi transferido para a conta da SIMPLE SOLUÇÕES. Requer a concessão da Tutela Recursal, deferindo-se os pedidos de: a) Tutela Cautelar, para bloquear os valores repassados ao Réu SIMPLE SOLUÇÕES, via BACENJUD, com o fito de garantir o resultado útil do processo em caso de procedência; b) Tutela de Urgência, para suspender os descontos operados em seu contracheque pelo Réu SANTANDER. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Com razão, em parte, o Agravante. Em relação ao pedido de natureza cautelar, para bloquear valores nas contas do Réu SIMPLE, com o objetivo de garantir o juízo, tenho que não se encontram presentes os requisitos para seu deferimento. Nesse ponto, como bem destacou o MM. Juiz prolator da decisão agravada, não há nos autos nenhum demonstrativo de que o supracitado réu se encontra passando por dificuldade financeira ou dilapidação patrimonial, o que poderia justificar a adoção da medida pleiteada. O bloqueio de valores em momento anterior à sentença, visando garantir que, ao final, em caso de eventual procedência, as partes consigam ser devidamente ressarcidas, é medida excepcionalíssima, à qual só se deve recorrer quando comprovada, de maneira evidente, sua imprescindibilidade. Quanto ao pedido de Tutela Antecipada, para suspender os descontos no contracheque do Agravante, verifico a presença da probabilidade do direito. Inicialmente, oportuno reconhecer que a melhor convicção sobre a existência, ou não, da alegada fraude só virá após o estabelecimento do contraditório e a instrução processual. Entretanto, não se pode ignorar a presença de indícios que corroboram com a versão apresentada pelo Agravante. Afinal, inferem-se do contrato objeto da demanda (ID 28434609) as seguintes informações: “Valor de Amortização”; “Troco Líquido Operacional”; “Quadro II – Informações do Solicitante e do Contrato Original a ser portado ao Santander”; “Instituição Originadora: EMPREST BCO OLÉ”. Estes campos sugerem que o negócio firmado entre as partes consiste, ou ao menos deveria consistir, verdadeira portabilidade de empréstimo bancário, com amortização da dívida e aplicação de taxas e juros mais vantajosos ao consumidor, visando a diminuição do valor das parcelas contratadas. Há que se frisar que o valor contratado no segundo empréstimo sequer permaneceu sob a posse do Agravante, haja vista que, tão logo depositado em sua conta, foi transferido, via boleto, para o 1o Réu/Agravado, SIMPLE SOLUÇÕES (ID 28434609 - Págs. 13-14). Ou seja, não faz sentido que o Agravante tenha, intencionalmente, contraído nova dívida para sequer usufruir da quantia contratada. O Autor/Agravante, ainda, se preocupou em comunicar os fatos às autoridades policiais, conforme consta da Ocorrência Policial no 1.878/2021-0 da 38a DP-DF (ID 28447397), o que acrescenta credibilidade e reforça sua boa-fé diante dos fatos alegados. Na condição de consumidor (art. 2o do CDC), o Agravante representa a parte de maior vulnerabilidade na relação contratual, razão pela qual, havendo indícios de fraude e falta de transparência nas negociações descritas na inicial, mostra-se sensata sua proteção, ao menos até que os fatos sejam melhor esclarecidos. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE PAGAMENTO. FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência será concedida sempre que houver probabilidade do direito alegado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Havendo fortes indícios de fraude praticada por terceiros em operações bancárias, deve ser confirmada a decisão que concedeu a tutela de urgência recursal e determinou a suspensão dos descontos do empréstimo bancário. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1306408, 07096913020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifei) Vale, por fim, registrar que a suspensão dos descontos não gera maiores prejuízos aos Réus, pois, caso se constate mais à frente a regularidade da contratação, sua cobrança, via descontos em contracheque, poderá ser imediatamente retomada. Há, também, risco de dano ao Agravante, tendo em vista que a continuidade da cobrança acarreta na redução de sua renda, prejudicando, assim, sua subsistência e de sua família. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos operados na folha de pagamento do Autor/Agravante, no do contrato 512156692, no valor de R$1.310,00, na modalidade crédito consignado, tendo como favorecido o BANCO SANTANDER S/A. Oficie-se ao órgão pagador, ANA – Agência Nacional de Águas, para que proceda ao cumprimento da presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se as Agravadas, SIMPLE SOLUÇÕES e SANTANDER (BRASIL) S/A para apresentarem contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2021 12:09:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora